Tribunal: STJ
Processo: 5001195-18.2018.8.21.0074
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3176378 - RS(2026/0053258-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: REGIS WILIAN QUEVEDO LEITE
ADVOGADO
: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN - RS080355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SÚMULA N. 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial com fundamento na
.
Súmula n. 182/STJ
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial à luz das Súmulas n. 7 e n. 83 do
STJ, sem que o agravante tenha impugnado concreta e especificamente tais óbices.
3. Manifestação ministerial pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica,
concreta e integral dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
notadamente quanto à incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, de modo a afastar
a aplicação da
e dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC.
Súmula n. 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não atacou de forma concreta e específica os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai
a incidência da
e dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC.
Súmula n. 182/STJ
6. Para afastar a Súmula n. 7 do STJ, exige-se a demonstração de premissas fáticas
incontroversas que permitam a revaloração jurídica, o que não foi apresentado.
7. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a demonstração de
precedentes contemporâneos ou supervenientes divergentes, ou
, o que
distinguishing
não foi comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56964031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: aee5995b-8c13-4b5c-9611-673d8995fd9e

1. A impugnação de decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
2.
específica, concreta e integral, sob pena de incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
A
mera alegação genérica não afasta os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, sendo
indispensável a demonstração de premissas fáticas incontroversas ou de precedentes
e
.
contemporâneos/supervenientes
distinguishing
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPC,
§ 1o;
art. 932,
art. 1.021,
;
;
Súmula n. 182/STJ Súmula n. 7/STJ Súmula n. 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, de minha
AREsp n. 2.632.127/ES
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e STJ, AgRg no
22/4/2025,
29/4/2025
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.842.628/SP
DJEN de

18/3/2025,
28/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56964031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: aee5995b-8c13-4b5c-9611-673d8995fd9e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3176378 - RS(2026/0053258-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: REGIS WILIAN QUEVEDO LEITE
ADVOGADO
: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN - RS080355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SÚMULA N. 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial com fundamento na
.
Súmula n. 182/STJ
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial à luz das Súmulas n. 7 e n. 83 do
STJ, sem que o agravante tenha impugnado concreta e especificamente tais óbices.
3. Manifestação ministerial pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica,
concreta e integral dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
notadamente quanto à incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, de modo a afastar
a aplicação da
e dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC.
Súmula n. 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não atacou de forma concreta e específica os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai
a incidência da
e dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC.
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56964035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:38:11
Código de Controle do Documento: 596e5726-2ab3-40a3-b6c7-035dce69e81c

6. Para afastar a Súmula n. 7 do STJ, exige-se a demonstração de premissas fáticas
incontroversas que permitam a revaloração jurídica, o que não foi apresentado.
7. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a demonstração de
precedentes contemporâneos ou supervenientes divergentes, ou
, o que
distinguishing
não foi comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação de decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
2.
específica, concreta e integral, sob pena de incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
A
mera alegação genérica não afasta os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, sendo
indispensável a demonstração de premissas fáticas incontroversas ou de precedentes
e
.
contemporâneos/supervenientes
distinguishing
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPC,
§ 1o;
art. 932,
art. 1.021,
;
;
Súmula n. 182/STJ Súmula n. 7/STJ Súmula n. 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, de minha
AREsp n. 2.632.127/ES
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e STJ, AgRg no
22/4/2025,
29/4/2025
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.842.628/SP
DJEN de

18/3/2025,
28/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R W Q L contra a decisão de fls.
da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso
461/462
especial com fundamento no óbice da
.
Súmula n. 182/STJ
O recorrente, nas razões do presente recurso regimental, sustenta que
impugnou o
de forma clara e efetiva.
decisum
Requer a reconsideração do
ou o provimento do agravo regimental.
decisum
O Ministério Público Federal – MPF apresentou parecer pelo não conhecimento
do agravo regimental (fls.
).
483/487
É o breve relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado.
decisum
Documento eletrônico VDA56964035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:38:11
Código de Controle do Documento: 596e5726-2ab3-40a3-b6c7-035dce69e81c

O agravo em recurso especial não pode mesmo ser conhecido, em razão da
ausência de impugnação específica das premissas adotadas para a inadmissão do
apelo extremo.
Extrai-se dos autos que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
base nos óbices das Súmulas n. 7 do STJ e n. 83 do STJ.
Contudo, da leitura das razões recursais, constata-se que os fundamentos
utilizados não foram impugnados concreta e especificamente.
Com efeito, a impugnação dos motivos que obstaram a admissibilidade do
recurso especial deve ser realizada de forma concreta e específica, não bastando a
alegação genérica de inaplicabilidade do óbice processual, sem explicar-se as
.
razões que sustentariam esta alegação
Cumpre ressaltar que a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode
ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim,
mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos
incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma
revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu
na espécie.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta,
a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova,
sem indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
Documento eletrônico VDA56964035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:38:11
Código de Controle do Documento: 596e5726-2ab3-40a3-b6c7-035dce69e81c

incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, de minha
AREsp n. 2.632.127/ES
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
)
29/4/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante apresentou argumentos suficientes para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a
análise da pretensão não demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar
que busca apenas valoração jurídica diversa, sem
demonstrar, com base nos elementos fáticos já delineados
nos autos, que sua pretensão não demandaria o reexame
de provas.
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração
das premissas fáticas no recurso especial, mas exige
que a parte demonstre, de forma cuidadosa, que os
fatos descritos no acórdão recorrido reclamam
solução jurídica diversa.
5. A mera alegação de que a pretensão visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a parte deve apresentar
argumentação suficiente para demonstrar que a mudança
de entendimento não requer reexame de fatos e provas".
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.663.099/PA
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
9/12/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo - incidência do
III, do
art. 932,
CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56964035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:38:11
Código de Controle do Documento: 596e5726-2ab3-40a3-b6c7-035dce69e81c

2. Segundo o entendimento desta Corte
Superior,
revela-se
insuficiente,
para
pedir
o
afastamento da Súmula n. 7 do STJ, alegar
genericamente que não se pretende o reexame de
provas, devendo-se indicar qual premissa fática
delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma vez
revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do
qual a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para
infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que
não foi feito pela defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.612.420/MS
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe de
)
15/10/2024.

Já o óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
ou por meio de
entre os casos confrontados – o que não ocorreu na
distinguishing
hipótese.
Com igual orientação:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
afastou a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
, sob os argumentos de que o
Lei n. 11.343/2006
agravante não integra organização criminosa e de que a
quantidade de drogas apreendidas não deve inviabilizar o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
afastamento do tráfico privilegiado pode ser mantido
quando, além da quantidade de drogas, há elementos
concretos adicionais que indicam a dedicação do agente à
atividade criminosa, como o transporte interestadual de
drogas com auxílio de "batedor".
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera a quantidade de
drogas e o modus operandi como elementos suficientes
para afastar o tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA56964035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:38:11
Código de Controle do Documento: 596e5726-2ab3-40a3-b6c7-035dce69e81c

4. No caso concreto, o agravante não impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada, especialmente no que se refere ao transporte
interestadual de drogas com auxílio de "batedor".
5. Para afastar a Súmula n. 83, STJ, é necessário
apresentar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que demonstrem a mudança da
jurisprudência, ou, ainda, distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida, o que não foi feito
pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas e o
modus operandi podem justificar o afastamento do tráfico
privilegiado. 2. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, é
necessário demonstrar precedentes contemporâneos ou
supervenientes
que
demonstrem
a
mudança
da
jurisprudência ou, ainda, a distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida."
(AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 2.043.312/ES
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de
)
8/4/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso
especial se deveu à ausência de impugnação suficiente
dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária
dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas
fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Em relação à Súmula n. 83 do STJ, "é
necessário que a parte comprove que o entendimento
desta Corte Superior destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
mediante distinguishing, o que não ocorreu na
hipótese" (AgRg no AgRg no
,
AREsp n. 2.278.302/SP
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
4. A alegação genérica de que a matéria impugnada
foi objeto de exame pela Corte de origem, ou a simples
assertiva de que foram opostos embargos de declaração a
respeito do tema, não é suficiente para combater o
fundamento de que não estaria atendido o requisito do
prequestionamento. Faz-se necessário indicar em qual
trecho do acórdão recorrido ocorreu a abordagem da
questão jurídica trazida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA56964035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:38:11
Código de Controle do Documento: 596e5726-2ab3-40a3-b6c7-035dce69e81c

5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.842.628/SP
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
18/3/2025,
de
)
28/3/2025.

Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Com igual orientação:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob a
justificativa de que a defesa não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-
se a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma específica e
concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, relativamente à tese de abrandamento do regime
prisional. Cingiu-se a impugnar a aplicação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese da aplicação do
princípio da insignificância.
4. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é cindível em capítulos autônomos e,
portanto, deve ser impugnada em sua integralidade, o
que não foi feito na hipótese.
5. A ausência de impugnação específica,
concreta e integral de todos os fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral. 2. A ausência de
impugnação adequada de todos os óbices aplicados na
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56964035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:38:11
Código de Controle do Documento: 596e5726-2ab3-40a3-b6c7-035dce69e81c

(AgRg no
, de minha
AREsp n. 2.790.756/TO
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
11/2/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente:
(reincidência e regime
Súmula 83/STJ
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena) e
(art. 33, § 4o, da
- tráfico
Súmula 83/STJ
Lei n. 11.43/2006
privilegiado e quantidade de drogas). A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, não admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia,
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.547.981/SC
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
10/2/2025.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56964035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:38:11
Código de Controle do Documento: 596e5726-2ab3-40a3-b6c7-035dce69e81c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0053258-9
AREsp 3.176.378 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50011951820188210074
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REGIS WILIAN QUEVEDO LEITE
ADVOGADO
: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN - RS080355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: REGIS WILIAN QUEVEDO LEITE
ADVOGADO
: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN - RS080355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155122605113560@
2026/0053258-9 - AREsp 3176378 Petição : 2026/0025141-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56920956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:17:05
Código de Controle do Documento: 3223AB59-CE64-4321-9745-989F007895BC